Tribunal: TJBA
Processo: 8030713-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030713-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO:
A. C. M. V. D. A., REP POR MARIA CIRINO MACHADO VELOZO DE ALMEIDA

Advogada:
J
ULIANA PEDREIRA MOURA MOTA (OAB: BA 47.432-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE/AGRAVADO. DEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. PACIENTE ACOMETIDO DE SÍNDROME DE DOWN. TERAPIAS. FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSIQUIATRIA INFANTIL. LAUDO MÉDICO INFORMANDO A NECESSIDADE, SOB PENA DE RISCO À SUA VIDA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E VIDA. GARANTIAS QUE DEVEM SER ASSEGURADAS PELO ESTADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DE FORMA INTEGRAL. DECISÃO. ACERTO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8030713-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.